Tribunal: TJDFT
Processo: 0722402-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722402-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na decisão de ID. 45888346, foi determinado o sobrestamento do feito. Todavia, verifica-se erro material no comando. Assim, onde se lê: “remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial”, leia-se: “remetam-se os autos à COREC, para que mantenha sobrestado o recurso especial”. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029